Tribunal: STF
Processo: RE 389039
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa aos
critérios de reajustamento de benefício de segurado ex-combatente,
estabelecidos pela L. 5.698/71: alegada violação ao texto
constitucional que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta e não
pode ser examinada no recurso extraordinário.
Invocação
impertinente do art. 248 da Constituição: discussão anterior à EC
20/98.